Tribunal: TJDFT
Processo: 0001190-57.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Se a dinâmica delitiva relatada pela vítima, que reconheceu, pelas vestimentas, os réus e seu comparsa, menor de idade, logo após a prática do roubo tentado, foi confirmada pelas declarações prestadas pelos acusados na fase policial e pelo adolescente na Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que foi corretamente utilizada pelo magistrado na aferição da maior gravidade no modo de execução do delito, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.